Tribunal: TJSP
Processo: 1003027-18.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – FALTA DE ANIMUS DOMINI. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.